Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-05.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702523-05.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE EMBARGADO: ESPÓLIO DE LUIZ CORREIA DA SILVA, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, LUISA ANDRADE DA SILVA, LETICIA ANDRADE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 20318474. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20729720. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LETICIA ANDRADE DA SILVA, LUISA ANDRADE DA SILVA, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE e ESPÓLIO DE LUIZ CORREIA DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator